Tribunal: STF
Processo: HC 232716
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas Corpus. Livre distribuição inicial do feito. Incidência do art. 77-D do RI/STF, c/c art. 6º, § único, Resolução 706/2020.  Redistribuição por prevenção.



      1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 777.610/RS.



      2. O Min. Gilmar Mendes submeteu o feito a esta Presidência, nos termos seguintes: 



    “Trata-se de habeas corpus impetrado por Itaguari José Meirelles Correa, em favor de Jacques Rassier contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 777.610/RS, assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO MINISTERIAL ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROVIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEVIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NÃO VERIFICADA. REVISÃO DA CONCLUSÃO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em recente julgado desta Corte a Quinta Turma reafirmou o entendimento de que a atuação do assistente de acusação deve se pautar por uma interpretação sistemática do art. 271 do Código de Processo Penal, não se limitando à literalidade do dispositivo. E mais, essa Corte já se manifestou no sentido de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória. 2. Em recente julgado, a Sexta Turma dessa Corte concluiu, por maioria de votos, que o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório. 3. A conclusão da instância ordinária, soberana no exame dos fatos, é de que não há elementos suficientes para a absolvição sumária ou impronúncia do acusado. Nesse contexto, modificar esse entendimento e acolher a tese de indevida aplicação do princípio in dubio pro societate demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na estreita via do mandamus. 4. Agravo regimental desprovido.” (stj.jus.br)



    Os autos vieram conclusos ao meu gabinete por livre distribuição, no entanto, verifico que há processos prévios neste Supremo Tribunal Federal sob relatoria do Min. Dias Toffoli, qual seja, o RHC 226.659, que, em tese geraria a prevenção nos termos do art. 69, caput do RISTF. 



    Assim, submeto o presente feito ao exame da Presidência desta Corte para que delibere acerca da possível prevenção. 



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jacques Rassier, contra acórdão proferido pelo STJ ao julgar o HC nº 777.610/RS, requer a nulidade da certidão de trânsito em julgado do RHC 228.659/STF e concessão da ordem de habeas corpus pelos motivos que fundamenta. Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas, retorna o citado RHC 228.659 distribuído de forma livre ao Sr. Ministro Dias Toffoli em 30/05/2023, negado seguimento em 28/06/2023 e transitado em julgado em 08/08/2023. Ao distribuir o presente HC 232.716 em 18/09/2023, esta Coordenadoria apontou livre distribuição aplicando o disposto no art. 69, §2º do RISTF. Ocorre que tendo em vista o alegado na inicial do presente HC, as origens comuns e por se tratar do mesmo ato impugnado, deveria, salvo melhor juízo, ter sido apontada prevenção ao RHC 228.659, nos termos do art. 77-D do RISTF e art. 6º, § único da Res. 706, de 15 de outubro de 2020.  À alta consideração de Vossa Excelência. 



      Decido.



      4. O exame dos autos revela que o paciente deste habeas corpus, Jacques Rassier, figurou como recorrente nos autos do RHC 228.659, relatado pelo Min. Dias Toffoli. Esse recurso ordinário foi interposto contra o mesmo acórdão impugnado neste feito. Nesse contexto, a hipótese atrai a regra do art. 77-D do RI/STF, combinado com o art. 6º, § único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos...”



    5. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente habeas corpus por prevenção ao RHC 228.659, da relatoria do Min. Dias Toffoli. 



    Publique-se. 



Brasília, 03 de outubro de 2023.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Presidente